Tribunal: TJMT
Processo: 1014482-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014482-55.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO SA
AGRAVADO:- EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1014482-55.2020.8.11.0000 de decisão da 2.a Vara da Comarca de Jaciara que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais deferiu tutela de urgência cautelar em caráter antecedente para determinar que o requerido exiba nos autos as filmagens do circuito interno de monitoramento do dia 29 de fevereiro de 2020. Fixou cinco dias para o cumprimento sob pena de multa diária de R$5.000,00.
O agravante alega o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende exorbitante.
Diz também, que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que é revendedora de móveis e eletrodomésticos e, em 29-2-2020, sua preposta foi a uma das agências do agravante para fazer quatro depósitos em conta-corrente.
Aduz que na última operação envolvendo R$2.100,00 teve o envelope puxado pela máquina, com o travamento das funções e, com isso, não foi emitido o respectivo comprovante.
Diz que entrou em contato com a agência bancária, e foi informada que o depósito não foi identificado, e as filmagens somente poderiam ser disponibilizadas com ordem judicial.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
No caso em tela, a probabilidade do direito a ser futuramente invocado, ao menos no presente momento restou demonstrado.
Por sua vez, o perigo de dano é notório, eis que as gravações das câmeras de segurança ficam armazenadas na agência bancária por determinado prazo.
(...)
Ademais, o instituto da exibição de documento está previsto no artigo 396 do CPC, sendo cabível no decorrer do trâmite processual quando preenchidos seus requisitos.
Assim, uma vez que este é aceito no decorrer do processo nada obsta a concessão da tutela cautelar obrigando o requerido a exibir o documento em tela nessa fase processual, porquanto servirá para instruir a ação indenizatória. (Id 49771994 - Pág. 67)
O agravante foi intimado desse decisum em 24-3-2020 (Id 49771994 - Pág. 82), portanto com relação a essa matéria, ocorreu a preclusão.
Depois, como essa determinação não foi cumprida, a agravada pleiteou a aplicação de multa cominatória, que gerou o decisum ora atacado.
Como se vê, o agravante teve mais de três meses para dar cumprimento à decisão e, só depois de ser fixada a multa é que se manifestou.
É preciso considerar que as gravações de câmeras de segurança ficam armazenadas por determinado prazo, portanto a agravada corre o risco de perder a essa prova.
Quanto a multa cominatória, a matéria será aprofundada no mérito.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator